Tribunal: STF
Processo: ARE 1487054
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, DA LEI Nº 1.060/50 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA QUANTO AO MOMENTO DE ESCOLHA DE OPÇÃO REMUNERATÓRIA PELO SUBSÍDIO – FATO QUE PODERIA SER ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O TÍTULO EXEQUENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Não se nega a possibilidade de o Julgador revogar, de ofício, os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte litigante, inclusive como autoriza a Lei nº 1.060/50, contudo, a referida revogação apenas poderá ser considerada regular e, portanto, cabível, se o Juiz da causa cuidar de intimar e ouvir previamente a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas. 



    2. No caso específico dos autos, a revogação da assistência judiciária se deu na decisão ora combatida, mas sem que tivesse sido previamente ouvido a agravante, do que se conclui pela irregularidade do ato revogatório e pela necessidade de serem restabelecidos tais benefícios a exequente/recorrente. 



    3. Denota-se da documentação acostada aos autos que o v. acórdão transitado em julgado, em sua parte dispositiva, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela recorrente/autora para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria sem que tivesse feito qualquer ressalva quanto ao momento de sua escolha a partir do subsídio. 



    4. Por outro lado, a decisão que ora se atacada, ao acolher a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o direito de incorporação da referida gratificação até a data em que a exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, isto é, a partir de 2008. 



    5. Assim, há flagrante violação à coisa julgada que se formou no processo de conhecimento, já que caberia ao executado, ora agravado, impugnar os termos lançados no título judicial, oportunidade em que poderia levar esse novo fato (escolha pela autora de modalidade pelo subsídio) a este órgão colegiado no momento oportuno. 



     6. Dessa forma, uma vez que a autarquia previdenciária quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recurso para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do decisum, sob pena de violação do instituto da coisa julgada. 



     7. Recurso conhecido e provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 39, § 4, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente